Tribunal: STF
Processo: ARE 1511319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. CANDIDATO EMPATADO COM O ÚLTIMO COLOCADO. ROL DE CLASSIFICADOS. DIREITO À INCLUSÃO. DECRETO Nº 15.259/2013. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. Trata-se de APELAÇÃO por força de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0811170-33.2017.8.18.0140 impetrado em face do PRESIDENTE DO NÚCLEO DE CONCURSO PROMOÇÕES E EVENTOS – NUCEPE, e ainda como litisconsorte passivo necessário o ESTADO DO PIAUÍ, visando: “a concessão da segurança para fazer cessar, de vez, o ato ilegal e arbitrário da autoridade coatora supra mencionada, confirmando a liminar deferida e, declarando nulo a reprovação do impetrante no certame, assegurando ao mesmo, o direto de prosseguir em todas as fases do certame, devendo o critério de desempate ser aplicado para fins de futura e eventual nomeação ou matrícula no Curso de Formação de Soldados. Requer, ainda, que seja assegurado ao impetrante o direito de ser nomeado no Cargo de Soldados PM, acaso seja aprovado em todas as fases do certame e classificados dentro das agas oferecidas pelo edital nº 001/2017”.



    II. O MM. Juiz a quo concedeu a segurança vindicada entendendo que: “O art. 17, § 4º do referido decreto consta: Art. 17. (…) § 4º Nenhum dos candidatos empatados na última posição da relação de aprovados ou de classificados será considerado reprovado nos termos deste artigo. Nesse sentido, é irrelevante eventual regra prevista no edital que implique em desclassificação/reprovação de candidato que esteja em condição de empate na última posição do certame. Assim sendo, se a Banca Examinadora excluiu candidato sob a justificativa de não estar dentro do dobro de vagas, mesmo quando este ocupa a última posição do certame em condição de empate, cometeu ilegalidade, por contrariar dispositivo expresso do decreto supracitado”.



    III. O Estado do Piauí interpôs recurso de apelação, requerendo o conhecimento e provimento do apelo, para que seja denegada a segurança, alegando: “2.1. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº 15.259/2013. CONSTITUCIONALIDADE DA “CLAUSULA DE BARREIRA” NOS CONCURSOS PÚBLICOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA QUANTO À PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE CANDIDATOS APROVADOS; 2.2. PRETENSÃO DE INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES”.



    IV. Nos termos do art. 17, § 4º, do Decreto nº 15.259/2013, Nenhum dos candidatos empatados na última posição da relação de aprovados ou de classificados será considerado reprovado nos termos deste artigo.



    V. De fato, evidente que o decreto dispôs que os candidatos que tenham obtido a mesma nota do último classificado no número de vagas sejam considerados classificados e aprovados, o que deixou de ser observado pelo Impetrado.



    VI. Não se confundem a classificação e a aprovação com critérios de desempate. Estes devem ser havidos, conforme já descritos no edital, mas têm aplicação somente para decidir quem será o próximo nomeado.



    VII. O critério de desempate alegado pelo Impetrado serve apenas para nortear a ordem de chamada desses candidatos, uma vez que por certo estes não podem ser chamados todos ao mesmo tempo para o mesmo cargo.



    VIII. Na espécie, o Impetrante tem o direito de ser incluído na relação de classificados para o cargo que disputou em certame promovido pela ré, porquanto obteve a mesma pontuação do último colocado.



    IX. Portanto, há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.



    X. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente